Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRIGA ENTRE VIZINHOS. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial. A parte recorrente defende em seu recurso que a parte recorrida invadiu seu domicílio, tendo o insultado em frente seus familiares, o que caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. Pugna, pois, pela reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16168206). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16168210).
III. Segundo o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
IV. In casu, a parte recorrente alega que sua vizinha, ora recorrida, invadiu seu domicílio, proferindo palavras de baixo calão e o humilhando em frente de seus familiares. A parte recorrida, por sua vez, não nega que foi à casa da parte recorrente e que, na oportunidade, se exaltou, mas justifica seu comportamento na tentativa de defender seu filho que teria sido agredido pela parte recorrente. Negou, ainda, ter invadido o imóvel.
V. O vídeo acostado à inicial (ID 16168042) não demonstra que não houve efetiva invasão do imóvel, pois a câmera, como posicionada, permite verificar que o tempo todo parte do corpo da parte recorrida está em seu campo de visão.
VI. Vislumbra-se que, no caso, o desentendimento teve origem em suposta agressão perpetrada pela parte recorrente contra o filho (menor de idade) da parte recorrida, que, por sua vez, no ímpeto de mãe, foi tirar satisfação da situação. É caso, pois, de hostilidade recíproca, o que afasta, como já consubstanciado na sentença, a pretendida indenização.
VII. Cabe destacar ainda que, caso tenha havido excesso pela parte recorrida, tal situação não restou demonstrada nos autos, não tendo a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório do fato constitutivo do direito que alega possuir, pois não há prova, sequer, das ofensas proferidas no momento do desentendimento.
VIII. A responsabilidade civil pressupõe a comprovação inequívoca da conduta tida por ilícita, do resultado lesivo e do nexo de causalidade. Ausente qualquer deles, não há como reconhecer o dever indenizatório.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.